Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da ofendida e das testemunhas, não deixam dúvidas de que que a ré, valendo de sua amizade com a vítima, subtraiu o cartão da ofendida e efetuou diversas compras.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante como incursa nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.